Tribunal: TJDFT
Processo: 0707609-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. tráficos de entorpecente. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. HOMOGENEIDADE SUBJETIVA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para configuração da continuidade delitiva adota-se a teoria mista, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 71 do Código Penal, este último consistente na unidade de desígnios entre as condutas delitivas.
2. Não houve o aproveitamento das condições executórias e circunstâncias de tempo e lugar relativas ao primeiro fato para o cometimento do segundo delito, não se podendo considerar o crime subsequente como uma continuação do anterior. Ausente a unidade de desígnios entre as condutas delitivas de tráfico ilícito de entorpecentes, não há que se falar em continuidade delitiva, e sim em reiteração criminosa.
3. Recurso de agravo conhecido e desprovido.